Tribunal: STF
Processo: ARE 1374831
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Conhecimento. Aplicação do Tema nº 988 do STJ que fixa a Tese da Taxatividade Mitigada diante da situação de urgência identificada. Inadmissibilidade do recurso. Ação ordinária movida por empregados públicos celetistas. Recálculo do Adicional de Insalubridade, vantagem por eles percebidas. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Lide oriunda de relação laboral regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Inteligência do artigo 114 da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 45/2004. Entendimento pacificado da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido. ”



    Opostos sucessivos Embargos de Declaração (Doc. 9; Doc. 12; e Doc. 12; e Doc. 15), foram todos rejeitados (Doc. 10; Doc. 13; e Doc. 16).



    No RE (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, VANESSA FERREIRA CHAVES e OUTRAS alegam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Aduzem a inaplicabilidade do art. 114, I, da CF/1988 à hipótese dos autos, ao fundamento de que tal norma “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (fl. 7, Doc. 7). 



    Sustentam que, “ao declinar a competência do feito para uma Justiça especializada alheia à questão que é pleiteada nos autos, notadamente da apreciação de lei estadual em favor dos servidores públicos, o Nobre Colegiado tolheu o direito de ação das recorrentes, desrespeitando o princípio constitucional do acesso à Justiça, previsto no inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 7, Doc. 7).



    Ao defenderem a competência da Justiça Comum para análise e julgamento da presente demanda, ponderam que “foram admitidas em razão de aprovação em concurso; recebem vencimentos que são próprios de servidores públicos, tais como, quinquênios, gratificação executiva e GDAMSPE”. Prosseguem, aduzindo que “seus vencimentos são reajustados por aprovação de lei estadual e não conforme determina a lei celetista (Tema 853 STF)”, acrescentando que “o salário base, as horas extras, adicionais noturnos, etc., nem de longe se aproximam ao que determina a categoria de classe de cada um; a relação existente entre a Administração e os requerentes é a jurídico-administrativa”, destacando, por fim, que “o pedido não tem natureza trabalhista, mas sim estatutária, visto que tem como base legal LEI ESTADUAL e não a CLT” (fl. 9, Doc. 7).



    Afirmam que, no “julgamento da ADI nº 3395, o E. STF concedeu ao artigo 114 da Carta Magna a interpretação de que, ficam excluídas da competência da Justiça do Trabalho as causas havidas entre o Poder Público e os servidores a ele ligados por vínculos estatutário ou jurídico-administrativo” (fl. 13, Doc. 7).



     



     O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 18).



    No Agravo (Vol. 20), a parte defende a não incidência dos referidos enunciados sumulares.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a decisão do Juízo de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho (fl. 2, Doc. 4):



    “Agravo de Instrumento interposto por VANESSA FERREIRA CHAVES E OUTROS contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em Ação Ordinária movida pelos ora agravantes contra o INSTITUTO DE ASSITÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE (processo nº 1015152-17.2021.8.26.0053), na qual postula o recálculo do Adicional de Insalubridade. Nas razões (fls. 01/17), sustentam, em resumo, que os autores são servidores admitidos por meio de concurso público e que a relação existente entre os autores e o IAMSPE é uma relação jurídico-administrativa, o que determina a competência da Justiça Comum para julgar esta ação. 



    Argumentam, ainda, que o E. STF atribuiu ao artigo 114 da Constituição Federal a interpretação de que ficam excluídas da competência da Justiça do Trabalho as causas havidas entre o Poder Público e os servidores a ele ligados por vínculo estatutária ou jurídico-administrativo. Indica ainda que a questão trazida aos autos não é regida pela CLT, mas sim por lei estadual. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para manter o presente feito com sua regular tramitação na Justiça Comum. Este, em síntese, o relatório 



    (...)



    Cumpre reconhecer a incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual para apreciação do feito. É que a presente ação fora proposta e sentenciada após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45/04, tendo sido, portanto, atingida pela nova regra de competência de natureza absoluta contemplada no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. 



    (…)



    Os autores, conforme documentação acostada à inaugural, são vinculados ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE sob o regime da legislação trabalhista (C.L.T.). Não se trata de contratos de natureza temporária. Como se verifica de seus contracheques de pagamento, recolhem contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS. 



    Com a devida vênia, tem-se que a lide é da competência da Justiça Especializada do Trabalho, mesmo porque, em atenção à liminar concedida pela Presidência do Pretório Excelso na ADI nº 3.395-6, não se cogita aqui de “típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. Não se afigura relevante a natureza do direito pleiteado, se ele tem seu fundamento no vínculo laboral, na “relação de trabalho”, que não é estatutária. O que importa considerar é a natureza do vínculo que junge o servidor à Administração, e ele é, na espécie, incontroversamente regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    (…)



    Caso é, pois, de se manter a decisão de primeiro grau e declinar da competência em prol da Justiça do Trabalho.” 



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, em sede liminar, o Pleno desta CORTE, conferiu interpretação ao art. 114, I, da CARTA MAGNA, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, no sentido de não ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das “causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” Vejamos a ementa do julgado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395-MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006). 



    Em casos análogos, citem-se os seguintes precedentes, com referência à aludida ADI 3.395:



    “ AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    II – Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    III - A existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.622-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de DJe de 4/4/2022)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública.



    4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.



    5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 50.628-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    Por fim, ressalte-se não ser o caso de observarem as diretrizes constantes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853), tendo em conta que, nesse precedente, debruçou-se sobre a “competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” (g.n.).



    No caso, trata-se de servidores públicos concursados, após a CF/1988.



    O Tribunal de origem destoou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para fixar a competência da Justiça Comum para julgar a causa.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente